Tribunal: TJBA
Processo: 8009903-61.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009903-61.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS BORGES NAVARRO

APELADO: SHAYANNE CERQUEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO RIBEIRO DA SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO EM 2014.
DESFAZIMENTO POR VONTADE DO COMPRADOR, FORMALIZADO EM 2019. DISTRATO REALIZADO COM BASE NA
CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. PERCENTUAL QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. ONEROSIDADE DEMASIADA IMPOSTA AO CONSUMIDOR QUE DEVE SER AFASTADA NOS TERMOS DO CDC. PRECEDENTES DO STJ AUTORIZAM A RETENÇÃO DE 10% A 25% EM CASOS DE DESFAZIMENTO POR VONTADE DO COMPRADOR. JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO, NOS TERMO DO TEMA REPETITIVO 1002 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA ALTERAR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel por vontade do comprador.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal da Ré pela autorização da retenção de 30% e com isso reconhecer a inexistência de valores a serem devolvidos à apelada, ou de 25% dos valores pagos e aplicar juros de mora a contar do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que a sentença afastou a retenção de 30% dos valores pagos pela autora, entretanto, autorizou a retenção de 20% pelo desfazimento do negócio, percentual esse que está em consonância com o parâmetro sedimentado pelo STJ, e, ausente evidências que justifiquem sua majoração, tem-se por suficiente para cobrir as despesas administrativas e os encargos gerados pela resilição do contrato, razão pela qual mantida nesse ponto.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, em casos de desfazimento de contrato de compra e venda por vontade do comprador, s
abe-se que,
o Tema Repetitivo 1002 do STJ, preconiza que é a data do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição, e não da citação, isso porque a obrigação de devolução de valores pagos ainda que autorizada a retenção parcial, passa a existir a partir da
decisum
, e não em momento anterior.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para determinar a incidência dos juros moratórios a contar do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição, com ou sem retenção.

Tese de julgamento:
A súmula 543 do STJ preconiza que em casos e desfazimento de contrato de compra e venda de imóvel por vontade do comprador é possível a retenção de parte dos valores pagos, de modo que seus precedentes sedimentaram o percentual de 10% a 25% como parâmetro, o que excede, se mostra abusivo e o Tema repetitivo 1002 do STJ consignou que
em casos de desfazimento de contrato de compra e venda por vontade do comprador, o termo inicial dos juros moratórios
é a data do trânsito em julgado da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009903-61.2020.8.05.0080
, em que figuram como Apelante TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA FEIRA DE SANTANA V SPE LTDA e como Apelada SHAYANNE CERQUEIRA ALMEIDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça